Tribunal: STF
Processo: RE 194920
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. C.F.,
art. 201, § 3º, e art. 202.
I. Não auto-aplicabilidade do § 3º do art. 201 e do art.
202, da C.F.
II. Precedente do STF: RE 193.456-RS, Rel. p/ acórdão o
Ministro M. Corrêa. Vencidos: Ministros M.Aurélio, Néri da Silveira,
Sepúlveda Pertence e Carlos Velloso.
III. Agravo não provido.